Tribunal: TJSP
Processo: 1002060-78.2018.8.26.0201
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA AO APELANTE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO ESTADO JURÍDICO DE POBREZA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – BENESSE REVOGADA – INCONFORMISMO – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PARA SE IMPUGNAR CONCESSÃO DA BENESSE REITERADA EM SENTENÇA – DESACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 100 DO CPC –

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA AO APELANTE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO ESTADO JURÍDICO DE POBREZA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – BENESSE REVOGADA – INCONFORMISMO – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PARA SE IMPUGNAR CONCESSÃO DA BENESSE REITERADA EM SENTENÇA – DESACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 100 DO CPC – CONCESSÃO IMPUGNADA EM CONTESTAÇÃO E CONTRARRAZÕES – LEGITIMIDADE – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO AOS PEDIDOS IMPUGNATÓRIOS – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 101 DO MESMO CÓDEX, POIS TAL PREVISÃO É DIRIGIDA À PARTE QUE TEM O BENEFÍCIO NEGADO OU REVOGADO – REVOGAÇÃO, ADEMAIS, QUE PODERIA SER EFETUADA DE OFÍCIO POR DICÇÃO EXPRESSA DO ART. 8o, DA LEI 1.060/50 – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS DE APELAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 1002060-78.2018.8.26.0201/50000, da Comarca de Garça, em que
é agravante RODRIGO RIBEIRO REIS (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A e
FERNANDO DUTRA MORAVCIK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002060-78.2018.8.26.0201/50000 -Voto no 5.023 – ml
2
Agravo Interno Cível 1002060-78.2018.8.26.0201/50000
Agravante: Rodrigo Ribeiro Reis
Agravados: Assistência Médico Hospitalar São Lucas S/A e
Fernando Dutra Moravcik
Voto no 5.023
JUSTIÇA
GRATUITA
–
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE CONCEDIDA AO APELANTE DEDUZIDA EM
CONTRARRAZÕES
–
DETERMINAÇÃO
PARA
COMPROVAÇÃO DO ESTADO JURÍDICO DE POBREZA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – BENESSE
REVOGADA – INCONFORMISMO – NECESSIDADE DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PARA SE
IMPUGNAR CONCESSÃO DA BENESSE REITERADA EM
SENTENÇA – DESACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 100 DO CPC – CONCESSÃO IMPUGNADA EM
CONTESTAÇÃO E CONTRARRAZÕES – LEGITIMIDADE –
INEXISTÊNCIA
DE
LIMITAÇÃO
AOS
PEDIDOS
IMPUGNATÓRIOS – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 101 DO
MESMO CÓDEX, POIS TAL PREVISÃO É DIRIGIDA À PARTE
QUE TEM O BENEFÍCIO NEGADO OU REVOGADO –
REVOGAÇÃO, ADEMAIS, QUE PODERIA SER EFETUADA DE
OFÍCIO POR DICÇÃO EXPRESSA DO ART. 8o, DA LEI
1.060/50 – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS DE APELAÇÃO.
Trata-se de agravo interno, interposto contra a decisão
monocrática de fls. 329/331, proferida no bojo de recurso de apelação,
argumentando, o agravante (apelante), que a impugnação à justiça
gratuita, nos termos do art. 100 do CPC, somente é possível contra
decisão que defere o benefício, mas não contra a decisão que julga a
impugnação; dessa decisão somente é cabível agravo de instrumento
ou apelação, nos termos do art. 101, do CPC; logo, a via eleita
(contrarrazões de apelação) é inadequada para tanto, inviabilizando-se
a revogação da benesse; o apelado deveria ter interposto recurso de
apelação, como também não poderia ter impugnado a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002060-78.2018.8.26.0201/50000 -Voto no 5.023 – ml
3
justiça gratuita por duas vezes (contra a decisão que deferiu o benefício
e contra a decisão que julgou a impugnação, mantendo-se a benesse).
Requer a reconsideração da decisão agravada. Todavia, não
sendo esse o entendimento, pleiteia o julgamento colegiado da questão,
acolhendo-se o agravo de instrumento.
Recurso processado e não respondido (fl. 12).
É o relatório.
Registro, inicialmente, que a despeito das alegações trazidas
neste agravo interno estarem dissociadas do quanto decidido na
monocrática agravada, notadamente porque o agravante, inovando em
sede recursal, vem combater a legitimidade do agravado em se utilizar
do quanto estabelecido no art. 100 do CPC, sem traçar uma linha a
respeito dos fundamentos que levaram à revogação da gratuidade
processual (mérito da monocrática), aprecio o recurso em razão do
pedido de reconsideração do indeferimento, observando-se, assim, o
princípio da colegialidade.
Nestes termos, o agravo interno não merece provimento.
Com efeito, por dicção expressa do artigo 100 do CPC, não
há necessidade de se interpor recurso de apelação para impugnar
gratuidade processual concedida à parte. O agravado (corréu Fernando)
se insurgira contra a concessão da benesse no bojo de sua contestação,
como lhe permite o referido dispositivo. Rejeitada sua impugnação na
sentença, reiterou o pedido em sede de contrarrazões, como também
lhe permite o artigo 100, inexistindo “limitação” aos pedidos de
impugnação, ao contrário do que defende o agravante.
Também não seria caso de aplicação do quanto estabelecido
no art. 101 do mesmo códex, pois tal previsão é dirigida à parte que
tem o benefício negado ou revogado, a qual, no caso em apreço, seria o
agravante e não o agravado.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002060-78.2018.8.26.0201/50000 -Voto no 5.023 – ml
4
Agravo
interno
-
Decisão
que
determinou
o
processamento do agravo de instrumento interposto contra
decisão de piso que concedeu a gratuidade ao devedor, nos
autos do cumprimento de obrigação alimentar promovido pela
ex-esposa - Inconformismo - Acolhimento - Os arts. 101,
caput, e 1.015, V, do CPC, indicam que cabe agravo de
instrumento apenas contra decisão que rejeita o pedido de
gratuidade ou que acolhe o requerimento de revogação - A
despeito do disposto no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC,
a expressa possibilidade de prévia impugnação da gratuidade,
junto ao i. Juízo de origem (art. 100, caput, do CPC), não
viabiliza o acesso imediato à via recursal, sob pena de
supressão de instância - Decisão reformada - Recurso provido.
(Agravo Interno Cível 2071083-52.2017.8.26.0000; Relator
GRAVA BRAZIL; 8a Câmara de Direito Privado; Julgamento em
27/07/2017).
De qualquer forma, ainda que não houvesse pedido em
contrarrazões, gratuidade processual é matéria de ordem pública e sua
revogação pode ocorrer de ofício, por permissão expressa do art. 8o, da
lei 1.060/50.
Superada a questão processual, reafirmo que o agravante
não faz jus ao benefício da justiça gratuita.
Com efeito, a gratuidade processual é exceção, e não regra,
e os requisitos instituídos no art. 98 do CPC hão de ser avaliados à luz
do que dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, o qual determina que a
assistência jurídica integral e gratuita, será devida àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da concessão
ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da assistência
judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002060-78.2018.8.26.0201/50000 -Voto no 5.023 – ml
5
escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo por
razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem pagar
pelas custas do processo.
Nesses
termos,
observa-se
dos
autos
que
o
agravante/apelante não demonstrou sua hipossuficiência, não fazendo
jus à concessão da benesse pleiteada.
Isso porque, instado a comprová-la (fls. 193/194), voltou
aos autos, um mês depois da retomada dos prazos processuais,
pleiteando a dilação desse prazo (fl. 197). Concedida a dilação, anexara
documentos anteriormente já juntados (fl. 18 e fls. 66/72).
E, conquanto os documentos colacionados a fls. 319/328
sejam novos, não possuem o condão de justificar a hipossuficiência,
seja porque a suspensão do exercício da advocacia limitou-se a 03
meses no ano passado; ou porque se extrai do sistema SAJ desse
Tribunal de Justiça, que o apelante advoga em 56 processos. Ademais,
consultando-se diretamente seu nome e número de inscrição na Ordem
dos Advogados do Brasil (339.526), no site de pesquisa GOOGLE,
apurou-se que há 243 processos indexados ao seu número de registro
na OAB.1
Situações que, por si só, ilidem a alegada presunção de
pobreza, sendo forçoso reconhecer que o apelante não recebe somente
os honorários advindos do Convênio “Defensoria Pública/OAB”, como
quer fazer crer a fls. 319/328.
Logo, não se desincumbindo de encargo probatório que lhe
era exclusivo, deixara de demonstrar, satisfatoriamente, a falta de
capacidade financeira para o pagamento das custas processuais, de
sorte que, nestas condições, deferir o benefício, que, em última análise,
é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população o ônus que
deveria ser pago pelo apelante o que não pode ser admitido.
1 https://www.escavador.com/sobre/10309635/rodrigo-ribeiro-reis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002060-78.2018.8.26.0201/50000 -Voto no 5.023 – ml
6
Diante da patente inexistência de prova do estado jurídico
de pobreza, o apelante não faz jus à manutenção do benefício.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, revogando-se a gratuidade processual concedida ao agravante,
determinando, em razão disso, que recolha o preparo de seu recurso de
apelação em 10 dias, sob pena de deserção.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica